Tribunal: TJSP
Processo: 1013606-29.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-12
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Julgamento de procedência, em primeira fase. Interposição de recurso de apelação. Pronunciamento que julga procedente, em primeira fase, ação de prestação de contas que configura decisão interlocutória, sendo cabível agravo de instrumento. Precedente do STJ. Descabimento de recurso de apelação. Não aplicação de fungibilidade recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.